Tribunal: STF
Processo: HC 97216
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. O pedido de determinação de cumprimento de ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da reunião das ações penais de origem perante o juízo federal competente, não foi formulado na inicial, não havendo omissão no acórdão embargado. 




2. O alegado descumprimento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça ensejaria Reclamação, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição da República, e não writ perante o Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de concessão de ofício. 




3. Embargos de declaração rejeitados.